Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-85.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO UTILIZAÇÃO NA SENTENÇA. ATENUANTE RECONHECIDA. READEQUAÇÃO DA PENA. DADO PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes de ambas as Turmas que compõem a 3a Seção da Corte, alterou sua jurisprudência para entender que, confessada a prática delitiva, impõe-se a redução da pena na segunda fase da dosimetria, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.
2. Recurso conhecido e provido.